Tribunal: TJSP
Processo: 0000390-21.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça e Vias de Fato – Consistentes declarações da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenações mantidas – Penas fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância agravante do crime/contravenção praticados na seara doméstica, mantida – Fixação de regime aberto – Inviabilidade de substituição da

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça e Vias de Fato – Consistentes declarações da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenações mantidas – Penas fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância agravante do crime/contravenção praticados na seara doméstica, mantida – Fixação de regime aberto – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Recurso de apelação desprovido.